Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DESPACHO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 305 interpôs apelação, em face à sentença que indeferiu a inicial na ação de cobrança ajuizada em desfavor do ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO LOUZADA DE ABREU E LIMA. Por meio da petição sob ID 20703987, o suplicante informou o pagamento integral do débito, ao final, requereu “a extinção do feito”. Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601